Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0748032-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 175596860, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, n°. 0704461-93.2023.8.07.0002, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator